Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 80, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente e o condenou por litigância de má-fé.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais em face do Recorrido argumentando, em suma, que em 2020 ingressou com ação contra um cliente do Recorrido, que foi condenado ao pagamento de honorários, que havia nulidades no processo e o seu nome foi indevidamente inserido no cartório de notas e nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 59529597). Contrarrazões apresentadas (Id n. 59529600).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que, ao contrário do que constou na sentença, o Recorrido não agiu no exercício regular de um direito, pois o protesto foi indevido. Aduz que não é litigante de má-fé, que a sentença não foi adequadamente fundamentada e alega ter havido parcialidade no julgamento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais e a condenação do Recorrido por litigância de má-fé.

6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que o protesto foi regular. Defende que não há prova do alegado dano moral, que não houve ato ilícito de sua parte e que não há razões para a sua condenação em litigância de má-fé. Requer a manutenção da sentença.

7. Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente e submetidos para análise desta Turma Recursal, constata-se que a sentença está adequadamente fundamentada, que inexistem indícios de imparcialidade e que não consta dos autos qualquer demonstração de que o protesto oriundo da dívida executada pelo Recorrido tenha sido irregular, não sendo nenhum dos documentos juntados ao processo capaz de gerar tal inferência.

8. Imperioso consignar que a análise do dano moral que o Recorrente alega ter sofrido esbarra na ausência de comprovação de que o fato, protesto indevido, realmente aconteceu, de modo que resta prejudicada a apreciação de eventuais consequências extrapatrimoniais dele advinda.

9. Logo, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais quando a parte Recorrente não se desincumbe da responsabilidade pela prova do fato que o teria gerado.

10. A condenação do Recorrente em litigância de má-fé está fundamentada no art. 80, I, do CPC, o qual dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, o que está evidenciado no caso dos autos, considerando, especialmente, que o Recorrente pretende obter indenização por danos morais a despeito da decisão judicial, sobre a qual não cabe mais recurso, que negou o cancelamento do protesto em razão da subsistência da dívida.

11. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé por parte do Recorrido, razão pela qual resta rejeitado o pleito de aplicação de multa formulado pelo Recorrente.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.